Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-51.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012935-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por considerar o crédito exequendo — decorrente de multa administrativa do PROCON — inferior ao limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017. A Fazenda Pública alega, em síntese, que a extinção por baixo valor depende de iniciativa da Administração e deve considerar o conjunto de débitos do devedor.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, pode ser determinada de ofício pelo Judiciário, sem requerimento da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é necessária a análise da ineficiência das medidas de cobrança, conforme o Tema 1.184 do STF.

III. Razões de Decidir

3.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade — e não o dever — de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujos créditos estejam abaixo de 160 UPF/MT, sendo indevida a extinção de ofício determinada pelo Judiciário com base nesse parâmetro.

4.

A extinção por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 exige uma análise da movimentação útil do processo e da (in)adequação das medidas tomadas pelo ente público para tentar receber o crédito.

5.

O crédito executado possui natureza sancionatória e decorre de multa administrativa por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que reforça o interesse público em sua persecução.

6.

A sentença violou a legislação estadual aplicável, desconsiderou a faculdade administrativa e contrariou o entendimento consolidado no STJ e STF, impondo-se sua reforma.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade discricionária da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF, exige análise da movimentação útil do processo, além da ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança judicial.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025; Resolução CNJ n. 547/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Microsoft Mobile Tecnologia Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta, em síntese, que a extinção da execução fiscal por baixo valor não pode ser decretada de ofício pelo Poder Judiciário, por se tratar de faculdade exclusiva da Administração Pública, nos termos do Enunciado da Súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz, ainda, que a Lei Estadual n. 10.496/2017 exige, para a caracterização do limite de 160 UPF/MT, a consideração da totalidade dos créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, e não apenas do valor isolado da CDA executada, demonstrando que a empresa executada possui diversos outros débitos inscritos em dívida ativa estadual.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por baixo valor.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal, em desfavor da Microsoft Mobile Tecnologia Ltda., para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 20192908336, no valor atualizado de R$ 31.932,83, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, relacionada a vício de qualidade de produto.

Acontece que o Juízo de origem entendeu ausente o interesse processual do ente fazendário, ao argumento de que o valor da execução seria inferior a 160 UPF/MT, limite previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017 para autorizar a não propositura ou a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, invocando, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1184 da repercussão geral.

Determinou, em consequência, a extinção da ação, bem como o levantamento de eventuais restrições impostas à parte executada, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado recorre.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob o fundamento de baixo valor do crédito, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 e no Tema 1184 do STF, sem requerimento da Fazenda Pública e desconsiderando a existência de outros débitos inscritos em nome do mesmo devedor.

Sabe-se que a Lei Estadual n. 10.496/2017 disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, prevendo em seu artigo 2º que:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”

A leitura atenta do dispositivo legal revela, de forma inequívoca, que a opção de não ajuizamento da ação de cobrança não constitui obrigação legal imposta à Fazenda Pública, mas mera faculdade outorgada à Procuradoria-Geral do Estado, a qual poderá decidir, com base em critérios internos de conveniência e oportunidade administrativa, se promove ou não a cobrança judicial dos débitos de pequeno valor.

De igual modo, o artigo 5º do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes que se encontrem dentro do limite ali fixado:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, bem como entendimento adotado por Tribunais Superiores, a decisão judicial que impõe à Fazenda a desistência da execução fiscal de pequeno valor ofende a legalidade e extrapola os limites da atuação judicial, porquanto desconsidera o caráter discricionário da norma estadual em comento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIOVIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência. 4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

No julgamento do RE 1355208 pelo STF, no Tema 1.184, e consolidado pela Resolução CNJ n. 547/2024, a extinção de execução fiscal por falta de interesse processual exige, de fato, uma análise da movimentação útil do processo e da (in)adequação das medidas tomadas pelo ente público para tentar receber o crédito, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que o crédito exequendo decorre de multa administrativa aplicada em razão de infração às normas de proteção ao consumidor, possuindo nítido caráter sancionatório e pedagógico, o que reforça a legitimidade da persecução judicial, sobretudo diante de indícios de inadimplência reiterada.

Diante desse cenário, conclui-se que a extinção da execução fiscal, tal como determinada na sentença, violou a legislação estadual aplicável, o entendimento consolidado do STJ e os limites interpretativos do precedente firmado pelo STF, impondo-se a sua reforma.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a extinção de ofício da execução fiscal, determinando o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026